Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002087-31.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – GUIRATINGA
Agravante : DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN
Agravado : NARCISO CESAR FRANCISCO
Número do Protocolo : 1002087-31.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 151-26.2010.811.0036 – Código 15407), ajuizada pelo agravante contra NARCISO CESAR FRANCISCO, deferiu pedido formulado pelo agravado e ordenou sua intimação para apresentar endereço atualizado das testemunhas arroladas no prazo de cinco dias sob pena de preclusão, ordenando, de imediato, expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas a serem indicadas (cf. doc. Num. 33608458 - Pág. 2).
O agravante expõe que, mesmo intimados, o réu/agravado e suas testemunhas arroladas não compareceram à audiência de instrução e julgamento realizada no Juízo Deprecado, daí porque deveria ser reconhecida e proclamada a preclusão do direito à produção da prova oral.
Narra que, já considerando esta providência (preclusão), ele, autor/agravante, “desistiu da oitiva de sua última testemunha, até para dar mais celeridade ao feito que se arrasta há anos, em virtude exatamente da dificuldade de encontrar as testemunhas”, mas foi surpreendido pela decisão agravada, que, “sem apreciar petição já protocolada que denunciava a preclusão temporal ocorrida”, deferiu o pedido de expedição de nova Carta Precatória para oitiva de testemunhas formulado pelo réu, a quem cabia, segundo o autor/agravante, apresentar justa causa para o não comparecimento ao ato realizado pelo Juízo Deprecado “ou interpor qualquer recurso”, o que não ocorreu.
Enfatizando que a r. decisão agravada “concedeu nova chance ao réu/agravado para produzir a prova testemunhal, quando já alcançado pela preclusão seu direito para fazê-lo”, e que “o direito não socorre aos que dormem”, pede seja decretada “a nulidade do r. despacho proferido pelo Juízo (...), para que o processo prossiga de forma normal, com a apresentação das alegações finais pelas partes e posterior prolação da sentença” (sic – cf. doc. Num. 33608451 - Pág. 12).
É a suma.
D E C I D O
A partir da entrada em vigor do CPC/2015 o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:
“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).
Portanto, o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que simplesmente deferiu pedido formulado pelo agravado e ordenou sua intimação para apresentar endereço atualizado das testemunhas arroladas no prazo de cinco dias sob pena de preclusão, ordenando, de imediato, expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas a serem indicadas.
Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC/2015, art. 932, III).
A propósito:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que afasta a prejudicial da prescrição, não encontra amparo no rol taxativo das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento” (TJMT – 6a Câmara Cível – AgR 145281/2016 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 09/11/2016 – DJE do dia 11/11/2016).
“EMENTA: Agravo de instrumento – (...) - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção preliminar de prescrição - Descabimento da irresignação via agravo de instrumento – Hipótese de decisão interlocutória que não se encontra inserta no rol taxativo do artigo 1015, do Novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade - Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, dá-se provimento” (TJSP – 9a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO – j. 02/12/2016).
Anoto, por fim, que a tese firmada pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988) não socorre a pretensão recursal, porque não se verifica, no caso, a particularidade autorizadora da almejada mitigação da taxatividade do rol, que é a suposta preclusão do direito à produção de prova oral, já que, se necessário, a Corte de Justiça poderá se pronunciar sobre o tema.
A propósito:
“EMENTA: (...) NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ – Corte Especial – REsp 1704520/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – grifei e destaquei).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC/2015, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 10 de março e 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator